Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715336-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: KAREN ROSAS TIUSSI D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos n. 0705247-62.2022.8.07.0006, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou que o plano de saúde autorize e arque com os custos integrais do tratamento da agravada Karen Rosas Tiussi, conforme prescrição do cirurgião dentista que a assiste. Transcrevo a decisão agravada, na parte que interessa à análise do recurso: “Concedo à autora os benefícios de gratuidade de justiça. Anote-se. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória, ajuizada por KAREN ROSAS TIUSSI contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE pleiteando que a ré autorize e custeie o tratamento médico e equipamentos correlatos indicados pelo dentista assistente. Narra a parte autora ter sido diagnosticada com quaro severo de disfunção da ATM – articulação temporomandibular e, diante deste diagnóstico, o cirurgião buco-maxilo facial solicitou a realização da cirurgia ortognática para reconstrução óssea, com urgência. Afirma, contudo, que o plano de saúde réu negou o custeio do procedimento e materiais para a realização do procedimento. Após arrazoado jurídico, é formulado pedido de tutela de urgência antecipada para que todos os tratamentos e equipamentos sejam fornecidos à autora. É o relato do necessário. Decido. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Passo a apreciar a tutela requerida. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos se encontram presentes na situação em apreço. Vejamos. Há nos autos prova do vínculo contratual com a ré, sob contrato de plano ambulatorial hospitalar com obstetrícia (Id. 123254993). Verifica-se, ainda a negativa do plano em custear o tratamento indicado (Id. 123254976). Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito da autora. O aspecto fundamental e emergencial do tratamento é demonstrado pela delicada situação de saúde da autora, a qual deve, o quanto antes ser submetida a tratamento médico especializado. O acervo probatório demonstra tal condição. Vejamos. Consta no relatório médico elaborado pelo cirurgião buco maxilofacial, Dr. Clayton Charles de Lima: “A paciente Karen Rosas Tiussi, apresenta um quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Maxila e Mandíbula que a impede de se alimentar adequadamente. Foi solicitado junto a seu convênio uma cirurgia para reconstrução óssea para devolver ao paciente a possibilidade de se alimentar adequadamente e diminuir sua dor e sofrimento, porém a operadora negou os procedimentos e materiais necessários, sem se preocupar com as condições de saúde da paciente. A paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Enxerto Ósseo, Osteotomias alvéolo palatinas, Osteoplastia de mandíbula e Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico da paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes.” (destacou-se). Verifica-se, portanto, que o quadro clínico da autora a faz suportar fortes dores e dificuldade de mastigação. Embora não conste no documento emitido pelo plano de saúde as razões para a negativa de custeio da cirurgia, urge salientar que se firma a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituirse o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor. Além disso, o procedimento indicado encontra-se previsto no rol de cobertura estabelecido pela Resolução Normativa no 428, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (artigo 22, inciso VIII). Art. 22. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo, observadas as seguintes exigências: [...] VIII - cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta RN, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 5°, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar; Colaciono julgado desta corte neste sentido. (...). Conclui-se, portanto, que deverá o plano réu cobrir integralmente e sem limitação o tratamento e equipamentos correlatos prescritos à autora. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que o plano de saúde réu autorize e arque com os custos integrais do tratamento de KAREN ROSAS TIUSSI, CPF: 852.398.441-00, conforme prescrição do cirurgião dentista que a assiste (ID. 123254988). Prazo: 10 (DEZ) DIAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (mil reais) com limite provisório de R$ 50.000,00. URGENTE. A ré é parceira eletrônica. Intime-se via sistema. Sem prejuízo, intime-se por oficial de justiça, em regime de plantão. Após 10 dias, não ocorrendo o cumprimento da liminar, deverá a autora comunicar imediatamente o Juízo para adoção de todas as providências cabíveis indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, art. 139, inc. IV do CPC. Isto sem prejuízo de aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, art. 77, inc. IV do CPC. (...).” (ID 35304457). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 35304451), que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo ao agravo, eis que caso isso não ocorra restará prejudicado o presente processo, tendo em vista a possibilidade da agravada realizar procedimento às expensas da agravante, sem que tal seja devido, ou seja, sem observância aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que poderá ser obrigada, nos próximos dias, a ver-se desapropriada de importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial. Sustenta que é imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de sobrestar o andamento do feito principal, bem como de exonerar, ab initio, qualquer exigência de custeio a procedimentos, vez que não preenchidos os requisitos autorizadores, e em inobservância ao pactuado. Ainda mais quando se trata de um procedimento que não possui cobertura contratual, pois se trata de um procedimento odontológico, em que há expressa ausência de cobertura. Diz que é cristalino a ausência de necessidade para a realização da cirurgia, bem como não é emergencial, pois não é de hoje que o autor possui as anomalias na arcada dentária, conforme foi relatado, o que significa que há possibilidade do aguardo para o deslinde processual. Portanto, a Seguradora agravante poderá estar sendo obrigada nos próximos dias a ver-se desapropriada de elevadíssima importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial. No mérito, narra que está demonstrado que a Seguradora agiu conforme o contrato, bem como as regras da ANS, sendo que o laudo elaborado pela junta médica demonstra por quais motivos não há cobertura contratual ao procedimento requerido. Portando, diante de uma divergência de tantas opiniões, o caminho mais justo a ser seguido é pela perícia médica em fase instrutória, pois então o magistrado escolheria um profissional de sua confiança, haja vista que o caso da agravada não é de emergência. Consigna que, a priori, o pedido feito pela agravada não cabe acolhimento, eis que o seu plano é ambulatorial e não odontológico. Frisa que o procedimento pleiteado pela agravada não necessita ser realizado em ambiente hospitalar, como também não caracterizado como emergência, conforme demais opiniões de outros especialistas da área. Frisa, ainda, que se buscou a opinião de um terceiro especialista, o qual também discorda da realização do procedimento com aplicação de anestesia geral. Argumenta que o procedimento em discussão é odontológico, no entanto, em caso de divergências entre especialistas deve-se prevalecer a prova pericial, apta de comprovar a real necessidade da autora, no entanto, faz-se necessário o efeito suspensivo, para garantir deslinde correto do processo. Descreve que o procedimento recomendado à agravada é extremamente caro, ainda mais quando se tem a exigência de materiais que não são imprescindíveis. Obrigar a agravante a custear um tratamento que não é hospitalar é desrespeitar o contrato realizado entre as partes. Diante do valor demonstrado de R$ 176.336,13 (cento e setenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e treze centavos) é onerar injustamente a agravante. Argumenta que a Seguradora está sendo infligida a uma obrigação teratológica, impossível, qual seja, a de cumprir cláusula contratual que não firmou, desviando a natureza jurídica da multa, devendo, indubitavelmente ser afastada tal imposição em razão de duas questões: 1) a violação aos art. 536, §1o e art. 537, §1o, ambos do Código de Processo Civil; e 2) enriquecimento sem causa, art. 5° da LICC. Argumenta, ainda, que a aplicação de multa para que a Seguradora seja compelida a efetuar o custeio e fornecimento de um procedimento não coberto, não encontra respaldo jurídico preciso para que a astreinte possa, de maneira efetiva, ser utilizada como meio idôneo para o cumprimento de determinação em que se age dentro do uso do direito legalmente previsto. Afirma que a multa processual está totalmente desassociada de sua estrita função, causando, via de consequência, um enriquecimento sem causa à agravada. Em momento algum a Seguradora tentou se esquivar de sua responsabilidade perante o segurado, uma vez que não há cobertura para a órtese solicitada e o autor possui este conhecimento de acordo com o contrato aderido. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, na forma prevista no art. 1.019, e art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil, ou, se assim não entender, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim específico de reformar a decisão atacada, concedendo o efeito suspensivo, diante da ausência de emergência, bem como de eficácia no procedimento pleiteado e a necessidade de perícia médica, afastando-se a multa aplicada, ou, subsidiariamente, que haja a limitação da multa, e em patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo (ID 35304452). É o relatório Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos n. 0705247-62.2022.8.07.0006, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou que o plano de saúde autorize e arque com os custos integrais do tratamento da agravada Karen Rosas Tiussi, conforme prescrição do cirurgião dentista que a assiste. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, não constato das alegações formuladas pela agravante a presença dos requisitos acima especificados. Registro, inicialmente, que há nos autos principais prova do vínculo contratual entre as partes, sob contrato de plano ambulatorial hospitalar com obstetrícia (ID 123254993 dos autos principais). A Resolução ANS n. 428/2017, nos termos do seu art. 22, inciso VIII, regulamentou a “cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais”, quando solicitado por cirurgião-dentista, de acordo com o art. 5o desta Resolução, como uma exigência dos atendimentos a serem prestados no “plano hospitalar”: Art. 22. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo, observadas as seguintes exigências: (...) VIII – cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta RN, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 5°, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar; (...) Art. 5o Os procedimentos e eventos listados nesta RN e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. § 1o Os procedimentos listados nesta –RN e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória quando solicitados pelo médico assistente, conforme disposto no art. 12 da Lei no 9.656, de 1998, com exceção dos procedimentos odontológicos e dos procedimentos vinculados aos de natureza odontológica – aqueles executados por cirurgião-dentista ou os recursos, exames e técnicas auxiliares necessários ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos – que poderão ser solicitados ou executados diretamente pelo cirurgião-dentista. § 2o Os procedimentos eletivos a serem realizados conjuntamente por médico e cirurgião-dentista, visando a adequada segurança, a responsabilidade assistencial ao paciente é do profissional que indicou o procedimento, conforme Resolução do Conselho Federal de Odontologia no 100, de 18 de março de 2010, e Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1950, de 10 de junho de 2010. (grifos nossos) No caso dos presentes autos, estes procedimentos foram prescritos pelo cirurgião buco-maxilo-facial, Dr. Clayton Charles de Lima. Com efeito, como consta da decisão agravada, o Dr. Clayton Charles de Lima fez consignar no relatório médico por ele elaborado que “A paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Enxerto Ósseo, Osteotomias alvéolo palatinas, Osteoplastia de mandíbula e Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico da paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes.” (ID 35304457, p. 3-4). Assim, não resta clara a probabilidade de provimento do presente recurso, considerando a cobertura estabelecida pela autarquia reguladora e a prescrição do cirurgião buco-maxilo-facial, Dr. Clayton Charles de Lima. Por conseguinte, a divergência técnica-assistencial sobre o procedimento, ensejadora da formação da junta médica, torna-se pouco valiosa, em razão da previsão dos procedimentos pela autarquia reguladora. Noutro giro, neste juízo superficial da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não vislumbro que a medida seja irreversível, visto que a agravante poderá cobrar todas as despesas despendidas, no caso de improcedência do pedido, nos termos do art. 302, inciso I, c/c, art. 304, caput, §§ 2o, 3o e 6o, ambos, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor arbitrado para a multa diária por descumprimento da decisão agravada, não vislumbro a excessividade alegada. Com efeito, nos termos do art. 297, caput, do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar medidas que considere necessárias para a efetividade da tutela provisória, com o intuito de ensejar a materialização de seu poder geral de cautela. Assim, o juiz não pode descuidar-se da natureza jurídica das astreintes, qual seja, mecanismo de efetividade da decisão judicial, nos termos dos arts. 536, § 1o e 537, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como do cerne da controvérsia, aliado ao receio justificado de ineficácia do provimento. No presente caso, o Juízo de origem arbitrou o valor das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da decisão agravada, até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comparando o limite do valor da multa diária com o valor total do tratamento, não se vislumbra a excessividade alegada pela agravante. Ante o exposto, ausentes os requisitos do parágrafo único, do art. 995, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2022 14:45:54. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator